Tribunal: TJDFT
Processo: 0730777-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730777-52.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) AGRAVADO: ISMAEL NERES DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bonasa Alimentos Ltda. (em recuperação judicial) contra a r. sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0709878-22.2022.8.07.0015, julgou parcialmente procedente o pedido da Habilitação de Crédito formulado por Ismael Neres da Silva para determinar a inclusão do crédito de R$ 138.536,12 (cento e trinta e oito mil, quinhentos e trinta e seis reais e doze centavos) no Quadro Geral de Credores. Preparo comprovado – Ids. 49441180 e 49441181. Não há pedido de antecipação de tutela recursal ou concessão de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora